Tribunal: TJSP
Processo: 2029067-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que manteve tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico. Tese recursal fundada na ausência dos requisitos autorizadores da tutela e de perda da vigência contratual em razão da rescisão do contrato de trabalho do genitor. Descabimento. Pleito deduzido ainda na vigência do contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que manteve tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico. Tese recursal fundada na ausência dos requisitos autorizadores da tutela e de perda da vigência contratual em razão da rescisão do contrato de trabalho do genitor. Descabimento. Pleito deduzido ainda na vigência do contrato coletivo. Autor menor, em tenra idade, acometido por enfermidade grave, com risco de vida, submetido a transplante de medula óssea e em estado de imunossupressão, a exigir acompanhamento contínuo e especializado. Interrupção da cobertura representa risco concreto à integridade física e à vida do menor. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, inclusive, pela possibilidade de permanência no plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98. Perigo de dano configurado. Necessidade de dilação probatória, diante da fase inicial do feito, recomendando a manutenção da medida até que elementos de convicção mais robustos sejam produzidos. Parecer da Procuradoria de Justiça em simetria. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.